Tribunal: STF
Processo: Rp 1026
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-26
Data de publicação: 1980-11-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PODER DO ESTADO-MEMBRO, EM FACE DA ESTRUTURA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS,
DE ADAPTAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS FEDERAIS RELATIVAS AO
PROCESSO LEGISLATIVO. LIMITES.
NÃO VIOLA OS ARTIGOS 13, III, E 51, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL O PARAGRAFO 2. DO ART. 188 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, QUE FIXA O PRAZO DE VINTE DIAS PARA QUE A CÂMARA
MUNICIPAL APRECIE PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PREFEITO, SE ESTE,
POR ENTENDER URGENTE A MEDIDA, O SOLITAR.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.